Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AFASTADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ACEITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO. POSTERIOR DESCONTO DO VALOR DA DÍVIDA NA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. VINCULAÇÃO À OFERTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DÉBITO CORRESPONDENTE À CERCA DE METADE DO SALÁRIO DA CONSUMIDORA. COMPROMETIMENTO DAS DESPESAS MENSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Tratando-se de empresas do mesmo grupo econômico, tanto o Banco de Brasília S/A quanto o Cartão BRB S/A, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O art. 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta.

3. Se em maio de 2022 as partes formalizam acordo para quitação do débito e cancelamento dos cartões de crédito Visa e Mastercard e a autora promove o pagamento integral do valor, mostra-se abusiva a conduta do banco e da administradora do cartão que em 1/11/2022 desconsideram o acordo celebrado e promovem novo desconto da dívida na conta corrente da consumidora.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

5. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição que ignora o cumprimento do acordo celebrado e seis meses depois efetua desconto do valor da dívida já paga na conta corrente da cliente. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC.

6. A demora de dois meses para efetuar a devolução do quantum retirado indevidamente da conta, correspondente à quase metade do salário da consumidora, per se justifica a compensação pelos danos morais, que foram fixados na origem em R$ 3.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias dos autos.

7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.